Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702438-02.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LANDERSON MATHEUS TAVARES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Suspensão condicional da pena. Dano moral. 1 - As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo –- de que, durante discussão, o réu ameaçou a primeira vítima e empurrou a segunda, sem causar-lhe lesões aparentes --, harmônicas e coerentes, são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). 2 - Se a pena não é superior a dois anos, o réu é primário, somente uma circunstância judicial é desfavorável e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é de se conceder a suspensão condicional da pena por dois anos. 3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS) e manifestação expressa da vítima. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 77, inciso II, do Código Penal, sustentando a impossibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, porquanto presente circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 77, inciso II, do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021